Tribunal: TJBA
Processo: 8026709-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026709-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

AGRAVADO: PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO - PLANSERV e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
ANTECIPAD
A PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para compelir plano de saúde à realização de procedimento cirúrgico. O agravante pleiteia a suspensão
da liminar
, sustentando ausência de urgência no pedido.

Após exame não
exauriente
dos autos, verificou-se que os relatórios médicos apresentados não atestam a urgência da intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) nos termos do
art
. 300 do CPC/2015, especialmente diante da ausência de comprovação de urgência do procedimento indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo é cabível e preenche os pressupostos de admissibilidade. O exame do mérito do recurso deve respeitar os limites da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante do
fumus

boni

iuris
e do
periculum
in mora.

Não restou evidenciada, nos documentos médicos acostados, a urgência da cirurgia pretendida.

A ausência de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação impede a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não comprovada a urgência do procedimento cirúrgico, inviável a concessão da tutela antecipada contra o plano de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998,
art
. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AI 0211685-11.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto
Fávaro
, 1ª Câmara Cível, j. 22.02.2021; TJMG, AI 1000021-0160115-0/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022017-05.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MANOEL PEREIRA SANTOS FILHO

CENTRAL,
e como Agravado

ESTADO DA BAHIA
e o
PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO – PLANSERV
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA